Tribunal: STJ
Processo: 0050396-86.2007.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2103748 - SP(2022/0103588-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: BOB EMILE MONFILS
EMBARGANTE
: FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES DE
ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO
ALEGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado, de maneira clara e devidamente
motivada, não conheceu do agravo regimental e, consequentemente, não
houve avanço para a análise das teses defensivas. O que se percebe é
que a parte pretende afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, o que
não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55902376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 73e43548-2a55-4c1e-8bfe-b89d27fc9500

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 73e43548-2a55-4c1e-8bfe-b89d27fc9500

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2103748 - SP(2022/0103588-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: BOB EMILE MONFILS
EMBARGANTE
: FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES DE
ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO
ALEGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado, de maneira clara e devidamente
motivada, não conheceu do agravo regimental e, consequentemente, não
houve avanço para a análise das teses defensivas. O que se percebe é
que a parte pretende afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, o que
não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 66e2e98f-f557-4444-b953-16fc5455ea6d

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
BOB EMILE MONFILS e FERNANDO CESAR ROMARO
opõem embargos de declaração
BERNARDI RODRIGUES DE ALMEIDA
contra o acórdão de fls. 4.767-4.768, em que rejeitei os primeiros aclaratórios.
O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, sob a
alegação de que a decisão proferida não analisou a alegação de que a parte
impugnou especificamente a não incidência da Súmula n. 7 do STJ quando da
inadmissão do recurso especial.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, a irresignação da defesa se resume ao mero
, que lhe foi desfavorável.
inconformismo com o resultado do julgado
Não há falar em omissão, porque o acórdão embargado foi expresso ao
afastar a possibilidade de exame do mérito, em razão dos óbices processuais ao
conhecimento do recurso.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não constitui omissão a
ausência de análise do mérito recursal em virtude da constatação de óbice ao
O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, afastar a
seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA55902751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 66e2e98f-f557-4444-b953-16fc5455ea6d

aplicação da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via
dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 66e2e98f-f557-4444-b953-16fc5455ea6d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0103588-5
AREsp 2.103.748 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00503968620078260114 503968620078260114 50396862007826011450000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BOB EMILE MONFILS
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: TAQUARAL EMPREENDIMENTOS E PROMOÇÕES E LANCHONETE
LTDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Jogo de azar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BOB EMILE MONFILS
EMBARGANTE
: FERNANDO CESAR ROMARO BERNARDI RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE TEMER ZALAF - SP126425
GEORGE RAYMOND ZOUEIN - SP137130
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524515449290470218@
2022/0103588-5 - AREsp 2103748 Petição : 2025/0104192-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:12
Código de Controle do Documento: C22A9815-1834-4459-98D7-6CA7A7F8B0E4